Tribunal: TJPA
Processo: 0812563-21.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812563-21.2022.8.14.0401

APELANTE: ANDREA HELENA MELO SANTOS

APELADO: HUGO SANTOS CONCEICAO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA PATRIMONIAL EM CONTEXTO DE LITÍGIO CONJUGAL. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO VINCULADA À CONDIÇÃO DE GÊNERO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por mulher em face de sentença que julgou improcedente pedido de manutenção de medidas protetivas anteriormente deferidas com base na Lei nº 11.340/2006, revogando-as por ausência de elementos que configurassem violência doméstica e familiar baseada em gênero. A alegação envolvia violência patrimonial e psicológica decorrente da dissolução de união conjugal, com litígios patrimoniais em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a manutenção de medidas protetivas da Lei nº 11.340/2006, quando os fatos narrados pela recorrente referem-se exclusivamente a disputas patrimoniais decorrentes da dissolução da sociedade conjugal, sem comprovação de situação de risco atual ou iminente à mulher em razão de sua condição de gênero.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 11.340/2006 tutela a mulher em situação de vulnerabilidade decorrente de violência baseada em gênero, exigindo demonstração de risco atual ou iminente.

4. As medidas protetivas possuem caráter excepcional e de urgência, devendo ser concedidas apenas quando preenchidos os requisitos legais, não bastando o simples litígio patrimonial para sua concessão.

5. No caso concreto, não se evidenciam indícios de risco à integridade física, psíquica ou patrimonial da recorrente decorrentes de violência de gênero, sendo os litígios tratados em ações autônomas, como divórcio e partilha de bens.

6. O indeferimento ou revogação de medidas protetivas está autorizado pelo art. 19, § 4º, da Lei nº 11.340/2006, quando ausente situação de risco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A concessão ou manutenção de medidas protetivas da Lei Maria da Penha exige a demonstração de risco atual à mulher decorrente de violência baseada em gênero. 2. Conflitos patrimoniais decorrentes da dissolução da união conjugal, sem vínculo com violência de gênero, não justificam a aplicação de medidas protetivas.”

Dispositivo relevante citado: Lei nº 11.340/2006, art. 7º, incisos II, IV e V; art. 19, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Criminal nº 1.0000.24.156781-7/001, Rel. p/ acórdão Des. Kárin Emmerich, j. 17.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Extraordinária Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos treze dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por A.H.M.S., em face de decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA (ID 17026358), que revogou medidas protetivas anteriormente deferidas em decisão liminar, em desfavor de Hugo Santos Conceição, e declarou extinto o processo com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em
razões recursais
(ID 17026361), a apelante pleiteia a reforma da sentença para que sejam restabelecidas as medidas protetivas anteriormente deferidas, com fundamento no art. 7º, incisos II, IV e V, da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006). Alega ter sido vítima de estelionato afetivo e violência patrimonial, moral e psicológica, perpetradas por seu ex-marido, ora apelado, o qual teria agido com fraude documental, intimidações, e acusações infundadas, inclusive com a imputação de crime já arquivado por atipicidade, tudo com o objetivo de apropriar-se de patrimônio comum e desestabilizá-la emocionalmente.

Nesses termos, clama pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão objurgada, para fins de restabelecimento das medidas protetivas previstas no art. 7º, incisos II, IV e V, da Lei 11.340/2006.

Em
contrarrazões
(ID 17026370), o apelado defende a manutenção da sentença, sustentando que as pretensões da recorrente não se enquadram no âmbito de proteção da Lei Maria da Penha, pois tratam exclusivamente de questões patrimoniais, já em debate na Ação de Divórcio n.º 0869944-30.2021.8.14.0301, o que afastaria a legitimidade da concessão de medidas protetivas.

O feito foi distribuído às Turmas de Direito Público e, após, às Turmas de Direito Privado, sob relatoria do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, que se declarou incompetente para atuar no processo e determinou a redistribuição a uma das Turmas de Direito Penal, consoante nova previsão do art. 31-A, V c/c 32, I, “g” do Regimento Interno desta Corte e julgamento da Dúvida Não Manifestada sob Forma de Conflito n.º 0814946-74.2023.8.14.0000.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa ratifica
in totum
os termos da manifestação ministerial anteriormente apresentada, a fim de que seja conhecido e julgado improvido o recurso manejado.

Vieram-se os autos redistribuídos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Cuida-se de apelação interposta por contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente o pedido de medidas protetivas formulado em face de HUGO SANTOS CONCEIÇÃO, revogando liminar anteriormente concedida, sob fundamento de ausência de elementos configuradores de violência doméstica nos moldes da Lei nº 11.340/2006.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de manutenção de medidas protetivas de urgência deferidas com base na alegação de violência patrimonial, em contexto de litígio decorrente da dissolução da sociedade conjugal.

Com efeito, a Lei nº 11.340/2006 tem por escopo tutelar a mulher em situação de vulnerabilidade decorrente de violência de gênero, seja ela física, moral, sexual, psicológica ou patrimonial, desde que o ato agressivo esteja vinculado à condição feminina como fator de vulnerabilização.

Todavia, embora as referidas medidas protetivas de urgência sejam ferramentas cruciais no enfrentamento da violência doméstica e familiar, sua aplicação exige cautela, a fim de evitar abusos ou distorções em sua finalidade. Assim, cabe ao magistrado examinar com rigor as particularidades do caso concreto para decidir sobre a pertinência de sua concessão.

Nos autos, todavia, não se extrai, com a necessária clareza, que os episódios relatados pela apelante decorram de condição de gênero, mas sim de desavenças oriundas da partilha de bens e da dissolução do casamento. A própria narrativa da exordial e das razões recursais revela acentuado litígio de cunho patrimonial, inclusive com ações autônomas em trâmite, como o processo de divórcio nº 0869944-30.2021.8.14.0301 e o inquérito policial arquivado por atipicidade (PJE nº 0822423-46.2022.8.14.0401).

O juízo sentenciante foi assertivo ao reconhecer que a motivação da demanda não se insere no microssistema da Lei Maria da Penha, inexistindo prova de que a conduta atribuída ao apelado decorra de violência baseada em gênero. A argumentação da apelante, conquanto revestida de indignação, carece de elementos probatórios capazes de demonstrar risco atual à sua integridade física, psíquica ou patrimonial vinculado à sua condição de mulher.

Ademais, conforme autorizado pelo § 4º do art. 19 da Lei nº 11.340/2006 (com redação dada pela Lei nº 14.550/2023), as medidas protetivas podem ser indeferidas quando não configurada a existência de risco, como é o caso em exame. Não se trata, pois, de negar proteção à mulher, mas de aplicar a lei com rigor técnico, vedando o uso inadequado do sistema protetivo para finalidades que escapam à sua natureza.

Assim, na situação em testilha, inexistem, a meu ver, mínimos indícios de violência contra a mulher, de modo que ausentes os necessários requisitos de cautelaridade, preventividade e urgência necessários para a manutenção das medidas protetivas da Lei nº 11.340/06.

Na mesma esteira:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - RECURSO MINISTERIAL: CONCESSÃO DAS MEDIDAS - POSSIBILIDADE - PALAVRA DA VÍTIMA - NECESSIDADE. Devem ser deferidas as medidas protetivas de urgência, no âmbito da Lei 11.340/06, enquanto existirem os motivos que lhe dão causa, a fim de resguardar a integridade física e psíquica da vítima. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006 podem ser deferidas de forma autônoma, apenas com base na palavra da vítima, quando ausentes outros elementos probantes nos autos. (Enunciado 45 - FONAVID) V.V. - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LEI MARIA DA PENHA - ESCASSEZ DE ELEMENTOS DE PROVA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE RISCO ATUAL OU IMINENTE AGRESSÃO - CONTEXTO DE VIOLÊNCIA À MULHER NÃO DEMONSTRADO - INDEFERIMENTO MANTIDO. - Nos termos do art. 22 da Lei nº 11.340/06, as medidas protetivas têm natureza excepcional e possuem características de urgência e preventividade, o que não restou demonstrado no caso concreto, pois não houve demonstração de indícios mínimos de situação de risco. - Nada impede que a vítima, em face de conduta agressiva por parte do agressor, possa pleitear novamente a aplicação de medidas protetivas de urgência. - As medidas protetivas possuem caráter de urgência, por sua própria natureza, e ausente qualquer situação de risco atual ou iminente de agressão, a manutenção da sentença é medida impositiva. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.156781-7/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 17/07/2024, publicação da súmula em 17/07/2024)”.

Ressalta-se, por fim, que permanece franqueada à apelante a via própria para pleitear eventuais direitos violados, inclusive por meio de ação indenizatória ou criminal, se entender cabível.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2025